Tribunal: TJES
Processo: 5001788-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ensino Fundamental e Médio
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001788-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001788-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia no evento 1125480, proferida pela douta Magistrada da Vara Única da Comarca de Jaguaré que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela provisória requerido para determinar que o ente público recorrente “
1) apresente projeto e coronograma de execução de obras para reforma da escola EEEM ‘Pedro Paulo Grobério’, com o fim de garantir a acessibilidade dos adolescentes com necessidades especiais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 2) apresente projeto e cronograma de execução de obras para construção de uma quadra de esportes na referida escola, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 3) apresente projetos e cronograma de execução de obras para ampliação da sala de recursos multifuncionais da referida escola, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 4) efetue a aquisição dos materiais de laboratório de física e química, bem como regularize o funcionamento do laboratório de informática com a finalidade de cumprir a grade curricular, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
”, sob pena de multa diária no valor de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) e de
agravo interno

interposto, pelo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da decisão que consta no evento 1142105 em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1125466, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
não é permitida a concessão de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação
” (fl. 04); II) “
a liminar satisfativa ora requerida é irreversível, já que a execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação, hipótese expressamente vedada expressamente § 3° do art. 300 do Código de Processo Civil
” (fl. 05); III) “
a demanda em voga envolve a implementação de políticas públicas de educação que, embora relevantes, exigem a prévia manifestação do Poder Público para que o Poder Judiciário tenha a plena ciência das reais possibilidades fáticas e orçamentárias da Administração Pública
” (fls. 08/09); IV) “
o juízo de oportunidade e conveniência na implementação de políticas públicas e investimento na estrutura do serviço público é constitucionalmente assegurado ao Poder Executivo, não podendo o Judiciário se imiscuir em tal seara
” (fl. 09); V) “
o momento não é oportuno para que recursos públicos sejam destinados à educação, uma vez que a pandemia que a sociedade atravessa tem exigido aportes massivos à saúde, com a abertura de novos leitos e UTI nos hospitais. Vale lembrar que as aulas presenciais estão inclusive suspensas, ante a premente necessidade de se garantir o distanciamento social, com vistas a dificultar a transmissão do vírus Sars-Cov-2
” (fl. 11); VI) “
Destaque-se a inexistência de elementos robustos e sólidos capazes de subsidiar a liminar pleiteada, reiterando-se o fato de serem no mínimo questionáveis os documentos acostados aos autos. Não obstante, registra-se que o Estado está tomando providências com vistas a solucionar eventuais irregularidades na respectiva instituição de ensino
” (fl. 13); VII) “
o Estado não encontra-se omisso, envolvendo vários órgãos e entes para coordenar uma resposta ao problema, o deferimento de liminar não terá o condão de acelerar o processo, sendo que a forma de solução do problema, embora não esteja se dando na velocidade desejável, é congruente com a prerrogativa do Poder Executivo em eleger suas prioridades no gasto dos recursos do Estado, que como sabido, devem garantir uma gama infindável de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, dentre outros
” (fl. 14).

No evento 1142105 proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo magistrado de origem no evento 1252888.

Contrarrazões apresentadas no evento 1288749, em que o
Parquet
agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

No evento 1192090, o

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
a demanda proposta pelo Parquet requer a efetivação de ajustes simples para melhoria mínima na educação, visando proteger a saúde, integridade física e segurança dos alunos e professores
” (fl. 06); II) “
o Ministério Público apura a situação relatada e busca uma solução desde 2016, sendo certo que os problemas estruturais demandados na escola estadual surgiram muito antes do início da Pandemia do Covid-19
” (fl. 06); III) “
a decisão combatida pelo agravo de instrumento determina a apresentação de PROJETOS E CRONOGRAMAS de execução de obras e não determina - de pronto - a realização das mesmas, não havendo que se falar em esgotamento do mérito da ação
” (fl. 06); IV) “
o princípio da separação dos poderes não pode servir de escudo para blindar o Poder Executivo do atendimento às suas obrigações sociais, sendo, neste caso, imperioso que haja a intervenção do Poder Judiciário
” (fl. 06); V) “
o Poder Público não pode esperar para que demandas tão importantes e urgentes aguardem o fim da pandemia para que se tenham uma solução, especialmente, considerando que as aulas estão suspensas e este é o momento evidentemente oportuno para que o Estado possa efetuar o projeto e cronograma das obras estruturais, que estão há mais de 5 anos aguardando a ação Estatal
” (fl. 08).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo ente público no evento 1292317, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 1545267, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia no evento 1125480, proferida pela douta Magistrada da Vara Única da Comarca de Jaguaré que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela provisória requerido para determinar que o ente público recorrente “
1) apresente projeto e coronograma de execução de obras para reforma da escola EEEM ‘Pedro Paulo Grobério’, com o fim de garantir a acessibilidade dos adolescentes com necessidades especiais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 2) apresente projeto e cronograma de execução de obras para construção de uma quadra de esportes na referida escola, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 3) apresente projetos e cronograma de execução de obras para ampliação da sala de recursos multifuncionais da referida escola, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 4) efetue a aquisição dos materiais de laboratório de física e química, bem como regularize o funcionamento do laboratório de informática com a finalidade de cumprir a grade curricular, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
”, sob pena de multa diária no valor de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) e de
agravo interno

interposto, pelo

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da decisão que consta no evento 1142105 em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1125466, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
não é permitida a concessão de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação
” (fl. 04); II) “
a liminar satisfativa ora requerida é irreversível, já que a execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação, hipótese expressamente vedada expressamente § 3° do art. 300 do Código de Processo Civil
” (fl. 05); III) “
a demanda em voga envolve a implementação de políticas públicas de educação que, embora relevantes, exigem a prévia manifestação do Poder Público para que o Poder Judiciário tenha a plena ciência das reais possibilidades fáticas e orçamentárias da Administração Pública
” (fls. 08/09); IV) “
o juízo de oportunidade e conveniência na implementação de políticas públicas e investimento na estrutura do serviço público é constitucionalmente assegurado ao Poder Executivo, não podendo o Judiciário se imiscuir em tal seara
” (fl. 09); V) “
o momento não é oportuno para que recursos públicos sejam destinados à educação, uma vez que a pandemia que a sociedade atravessa tem exigido aportes massivos à saúde, com a abertura de novos leitos e UTI nos hospitais. Vale lembrar que as aulas presenciais estão inclusive suspensas, ante a premente necessidade de se garantir o distanciamento social, com vistas a dificultar a transmissão do vírus Sars-Cov-2
” (fl. 11); VI) “
Destaque-se a inexistência de elementos robustos e sólidos capazes de subsidiar a liminar pleiteada, reiterando-se o fato de serem no mínimo questionáveis os documentos acostados aos autos. Não obstante, registra-se que o Estado está tomando providências com vistas a solucionar eventuais irregularidades na respectiva instituição de ensino
” (fl. 13); VII) “
o Estado não encontra-se omisso, envolvendo vários órgãos e entes para coordenar uma resposta ao problema, o deferimento de liminar não terá o condão de acelerar o processo, sendo que a forma de solução do problema, embora não esteja se dando na velocidade desejável, é congruente com a prerrogativa do Poder Executivo em eleger suas prioridades no gasto dos recursos do Estado, que como sabido, devem garantir uma gama infindável de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, dentre outros
” (fl. 14).

No evento 1142105 proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo magistrado de origem no evento 1252888.

Contrarrazões apresentadas no evento 1288749, em que o
Parquet
agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

No evento 1192090, o

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
a demanda proposta pelo Parquet requer a efetivação de ajustes simples para melhoria mínima na educação, visando proteger a saúde, integridade física e segurança dos alunos e professores
” (fl. 06); II) “
o Ministério Público apura a situação relatada e busca uma solução desde 2016, sendo certo que os problemas estruturais demandados na escola estadual surgiram muito antes do início da Pandemia do Covid-19
” (fl. 06); III) “
a decisão combatida pelo agravo de instrumento determina a apresentação de PROJETOS E CRONOGRAMAS de execução de obras e não determina - de pronto - a realização das mesmas, não havendo que se falar em esgotamento do mérito da ação
” (fl. 06); IV) “
o princípio da separação dos poderes não pode servir de escudo para blindar o Poder Executivo do atendimento às suas obrigações sociais, sendo, neste caso, imperioso que haja a intervenção do Poder Judiciário
” (fl. 06); V) “
o Poder Público não pode esperar para que demandas tão importantes e urgentes aguardem o fim da pandemia para que se tenham uma solução, especialmente, considerando que as aulas estão suspensas e este é o momento evidentemente oportuno para que o Estado possa efetuar o projeto e cronograma das obras estruturais, que estão há mais de 5 anos aguardando a ação Estatal
” (fl. 08).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo ente público no evento 1292317, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 1545267, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a demanda originária sob o fundamento de que, após representação e regular instauração de procedimento administrativo, restou demonstrado que a Escola Estadual de Ensino Médio “Pedro Paulo Grobério”, localizada no Município de Jaguaré, possui irregularidades de ordem física e organizacional, a saber: ausência de quadra de esportes; sala de recursos multifuncionais pequena, dificultando a utilização conforme os objetivos do atendimento educacional especializado; laboratório de informática com computadores sem funcionamento; laboratório de Química e Física não possui equipamentos e materiais adequados; e ausência de acessibilidade aos alunos deficientes.

Dessa forma, formulou pedido de tutela provisória de urgência que foi integralmente acolhido pela magistrada de origem.

Em que pese a relevância da finalidade última pretendida pelo Órgão Ministerial com o ajuizamento da ação civil pública de origem, qual seja, garantir o direito constitucional à educação, tenho que a atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

As medidas pleiteadas demandam planejamento e exigem destinação orçamentária de recursos públicos, os quais são finitos. É por essa razão que o Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo, se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

Assim, somente os casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, sob pena de vir o Judiciário a substituir atribuições típicas de outros organismos estatais.

No caso dos autos, porém, não restou evidenciada uma omissão do ente público ora agravante ou situação extremamente gravosa que imponha a intervenção do Poder Judiciário, haja vista que os documentos que instruíram a inicial da ação civil pública são capazes de revelar iniciativas realizadas no sentido de atender as demandas estruturais eventualmente verificadas na instituição de ensino em questão.

Nesse contexto, destaco as informações prestadas por servidores vinculados à Secretaria de Estado da Educação de que a quadra poliesportiva necessitou ser demolida, em razão do risco que oferecia à segurança dos próprios alunos, sendo que o projeto de reconstrução da cobertura encontrava-se em vias de elaboração (fl. 05 do evento 1125472), bem como que foi realizada uma reforma pouco antes da instauração do procedimento administrativo, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que “
contemplou calçamento do pátio, reparos no muro, pintura, substituição de esquadrias, adequação de banheiros, reparos na case de gás e reservatório e manutenção pontual elétrica
” (fl. 10 do evento 1125472).

Consta ainda que, no ano de 2014, um ano antes da instauração do procedimento administrativo, a escola “
recebeu u
m

laboratório
nov
o do MEC, que foi instalado, e, em seguida, foi promovido o remanejamento dos computadores inservíveis para a SRE-São Mateus
” (fl. 06 do evento 1125472).

Ademais, o ofício expedido pelo então Secretário de Estado da Educação revela que o agravante se colocou à disposição para vistoria técnica
in loco
e em conjunto (fl. 06 do evento 1125472).

Mesmo que a solicitação não tenha sido atendida pelo
Parquet
, relevante pontuar que o “Relatório Social” elaborado pela equipe de assistentes sociais do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Politicas de Educação (CAPE) vinculado ao Ministério Público Estadual revelou, em vistoria técnica na escola, que o laboratório de informática não estava sendo utilizado devido à necessidade de singela ligação elétrica, não mencionando qualquer defeito nas máquinas disponíveis (fl. 04 do evento 1125473).

Além disso, embora o “Relatório Social” denote que o laboratório de informática fica no segundo pavimento da escola, cujo acesso demanda o uso de escadas, o que fatalmente prejudica os alunos que apresentem dificuldade de locomoção, também elucida que o transporte escolar para a unidade de ensino já foi regularizado para atender esse público, bem como que a instituição conta com mesas adaptadas e disponibilidade de cuidador (fls. 04/05 do evento 1125473).

Nesse sentido, trago a lume o ensinamento doutrinário no sentido de que “
a interferência do Poder Judiciário em políticas públicas não pode transformar-se
em regra e não pode implicar substituição da discricionariedade administrativa e da própria discricionariedade do legislador pela discricionariedade do juiz
”
1
.

Há que se levar em consideração que o ente público, em virtude das limitações de recursos, deve fazer uma escolha, num juízo de prioridade de conveniência e oportunidade, acerca das demandas que serão atendidas. Assim, em casos como o presente, deve-se sopesar que existem outras escolas com demandas consideradas mais urgentes pela Administração Pública, sem que se possa afirmar ser ilegítima a opção administrativa validamente realizada.

Não se pode olvidar ainda a crise sanitária decorrente da disseminação do vírus da COVID-19 (Sars-Cov-2), cuja crescente nos números de casos e mortes no Estado do Espírito Santo reverberou na suspensão de aulas presenciais e na concentração de recursos públicos no combate à pandemia. Ainda que o processo de origem tramite desde 2016, fato é que o deferimento da liminar ocorreu em meio à situação de calamidade sanitária que demandou/demanda a concentração de recursos públicos em seu combate.

Por fim, evidente que a concessão da tutela provisória, no presente caso, importa no esgotamento do mérito da ação e se revela irreversível, uma vez que, como apontado na decisão recorrida,
“
a volta do ‘status quo ante’, (§ 39, art. 300, CPC) é pratica
m
ente imposs
í
vel”
(fl. 04 do evento 1125480), sendo este o fundamento da existência da vedação legal à concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública contida no art. 1.059 do CPC/2015 c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Por mais que a maioria das determinações contidas na r. decisão sejam no sentido de o ente público apresentar projeto e coronograma de execução de obras, que se circunscrevem à fase de preparação para o objetivo final, demandam dispêndio de gastos pela Administração Pública e é evidente que elas não se esgotam em si mesmas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, indeferindo a medida liminar postulada na inicial da demanda de origem.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1019.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DETERMINE A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

2.
Somente os casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, sob pena de vir o Judiciário a substituir atribuições típicas de outros organismos estatais. No caso dos autos, porém, não restou evidenciada uma omissão do ente público ora agravante ou situação extremamente gravosa que imponha a intervenção do Poder Judiciário, haja vista que os documentos que instruíram a inicial da ação civil pública são capazes de revelar iniciativas realizadas no sentido de atender as demandas estruturais eventualmente verificadas na instituição de ensino em questão.

3.
Nesse contexto, destaca-se as informações prestadas por servidores vinculados à Secretaria de Estado da Educação de que a quadra poliesportiva necessitou ser demolida, em razão do risco que oferecia à segurança dos próprios alunos, sendo que o projeto de reconstrução da cobertura encontrava-se em vias de elaboração, bem como que foi realizada uma reforma pouco antes da instauração do procedimento administrativo, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que “
contemplou calçamento do pátio, reparos no muro, pintura, substituição de esquadrias, adequação de banheiros, reparos na case de gás e reservatório e manutenção pontual elétrica
”. Consta ainda que, no ano de 2014, um ano antes da instauração do procedimento administrativo, a escola “
recebeu u
m

laboratório
nov
o do MEC, que foi instalado, e, em seguida, foi promovido o remanejamento dos computadores inservíveis para a SRE-São Mateus
”.

4.
Ademais, o ofício expedido pelo então Secretário de Estado da Educação revela que o agravante se colocou à disposição para vistoria técnica
in loco
e em conjunto. Mesmo que a solicitação não tenha sido atendida pelo
Parquet
, relevante pontuar que o “Relatório Social” elaborado pela equipe de assistentes sociais do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Politicas de Educação (CAPE) vinculado ao Ministério Público Estadual revelou, em vistoria técnica na escola, que o laboratório de informática não estava sendo utilizado devido à necessidade de singela ligação elétrica, não mencionando qualquer defeito nas máquinas disponíveis.

5.
Além disso, embora o “Relatório Social” denote que o laboratório de informática fica no segundo pavimento da escola, cujo acesso demanda o uso de escadas, o que fatalmente prejudica os alunos que apresentem dificuldade de locomoção, também elucida que o transporte escolar para a unidade de ensino já foi regularizado para atender esse público, bem como que a instituição conta com mesas adaptadas e disponibilidade de cuidador.

6.
Há que se levar em consideração que o ente público, em virtude das limitações de recursos, deve fazer uma escolha, num juízo de prioridade de conveniência e oportunidade, acerca das demandas que serão atendidas. Assim, em casos como o presente, deve-se sopesar que existem outras escolas com demandas consideradas mais urgentes pela Administração Pública, sem que se possa afirmar ser ilegítima a opção administrativa validamente realizada.

7.
Não se pode olvidar ainda a crise sanitária decorrente da disseminação do vírus da COVID-19 (Sars-Cov-2), cuja crescente nos números de casos e mortes no Estado do Espírito Santo reverberou na suspensão de aulas presenciais e na concentração de recursos públicos no combate à pandemia. Ainda que o processo de origem tramite desde 2016, fato é que o deferimento da liminar ocorreu em meio à situação de calamidade sanitária que demandou/demanda a concentração de recursos públicos em seu combate.

8.
Por fim, evidente que a concessão da tutela provisória, no presente caso, importa no esgotamento do mérito da ação e se revela irreversível, uma vez que, como apontado na decisão recorrida,
“
a volta do ‘status quo ante’, (§ 39, art. 300, CPC) é pratica
m
ente imposs
í
vel”
, sendo este o fundamento da existência da vedação legal à concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública contida no art. 1.059 do CPC/2015 c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

9.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, indeferindo a medida liminar postulada na inicial da demanda de origem, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.